Tribunal: TJPA
Processo: 0802704-93.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802704-93.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: EDILENE VENTURA DOS SANTOS

AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE TORNOU SEM EFEITO DECISÃO ANTERIOR DE EMENDA DA INICIAL, CONCEDENDO LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE BEM MOVEL. REQUISITOS PARA A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Em nenhum momento o Juízo Singular levou em consideração uma emenda à inicial que teria sido feito de forma intempestiva. O que ocorreu no presente caso foi que o Magistrado após ter determinado a emenda da inicial, percebeu que a documentação necessária para determinar a busca e apreensão do bem já estava acostada junto à inicial.

II -
A mora, que inicialmente não teria sido demonstrada, na verdade já estava configurada nos autos através
de carta registrada com aviso de recebimento assinada pela própria agravante, onde configurou-se a constituição da mora da recorrente
.

III - Ao firmar o pacto referente ao veículo a recorrente tomou ciência dos valores das parcelas que teria que arcar em cada vencimento, sendo elas pagas em dia ou com atraso e acréscimo de juros, logo, se esta acabou por ficar em mora assumiu o risco de ter seu veículo apreendido através de medida judicial, que é direito do alienante requerer a busca e apreensão do automóvel para não arcar com grandes prejuízos em decorrência do não pagamento do financiamento concedido a parte recorrente.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
0802704-93.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILENE VENTURA DOS SANTOS

ADVOGADO: BRUNO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: PAULO ROBERTO FARIAS

AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
EDILENE VENTURA DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível/Empresarial nos autos de Ação de Busca e Apreensão em face de
ITAU SEGUROS S/A
.

Inicialmente o Juízo Singular facultou ao autor a emenda da inicial para que pudesse comprovar a regular constituição em mora da Requerida, entretanto referida emenda teria sido realizada de forma intempestiva, o que deveria ter resultado, segundo o Agravante, na extinção sem resolução de mérito da demanda.

O Juízo Singular determinou a busca e apreensão do bem, tendo a Agravante oposto Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, sendo esta a decisão ora agravada.

Aduz a agravante que a determinação da emenda da inicial não foi cumprida por parte do requerido e que os documentos acostados à inicial não seriam suficientes para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, motivo pelo qual o feito não deveria ter prosseguido.

Por fim, aduz que a liminar deferida pelo Juízo “
a quo
” afronta de morte a lei processual vigente, prejudicando assim a recorrente que está na iminência de ter seu veículo apreendido, por conta de cobrança indevida da requerida, que se quer comprovou a mora da agravante ao requerer a busca e apreensão de seu veículo.

Em análise sumária esta Relatora indeferiu a almejada tutela antecipada recursal.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
0802704-93.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILENE VENTURA DOS SANTOS

ADVOGADO: BRUNO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: PAULO ROBERTO FARIAS

AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
EDILENE VENTURA DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível/Empresarial nos autos de Ação de Busca e Apreensão em face de
ITAU SEGUROS S/A
.

A insurgência da Agravante pauta-se no fato de o Magistrado ter determinado a busca e apreensão do seu bem móvel, a despeito de a emenda da inicial ter sido realizada de forma intempestiva.

Primeiramente convém ressaltar que em nenhum momento o Juízo Singular levou em consideração uma emenda à inicial que teria sido feito de forma intempestiva.

O que ocorreu no presente caso foi que o Magistrado após ter determinado a emenda da inicial, percebeu que a documentação necessária para determinar a busca e apreensão do bem já estava acostada junto à inicial.

Assim, tornou sem efeito o próprio despacho que teria determinado a emenda, concedendo, desta forma, a medida liminar pretendida.

A mora, que inicialmente não teria sido demonstrada, na verdade já estava configurada nos autos através
de carta registrada com aviso de recebimento assinada pela própria agravante, onde configurou-se a constituição da mora da recorrente
.

Não há, portanto, qualquer razão de fato ou de direito para que seja reformada a decisão ora combatida, haja vista que ao firmar o pacto referente ao veículo a recorrente tomou ciência dos valores das parcelas que teria que arcar em cada vencimento, sendo elas pagas em dia ou com atraso e acréscimo de juros, logo, se esta acabou por ficar em mora assumiu o risco de ter seu veículo apreendido através de medida judicial, que é direito do alienante requerer a busca e apreensão do automóvel para não arcar com grandes prejuízos em decorrência do não pagamento do financiamento concedido a parte recorrente.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. MORA CARACTERIZADA. A ação de
busca
e
apreensão
possui como
requisito
a existência da mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69. Sendo válida a notificação extrajudicial realizada, e inexistindo elementos que fragilizem a mora do devedor, é cabível a decisão
liminar
de
busca
e
apreensão
. Tese de essencialidade do bem, que sequer teria o condão de elidir a mora, desamparada de elementos de prova. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084463207, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 25-08-2020)

Ante o exposto, ratificando o entendimento já mencionado em decisão preambular, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/12/2020